Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO da decisão (ID 59026190 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIA CRISTINA BONER LEO (processo n.° 0738290-10.2019.8.07.0001) indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da agravada/executada. Ao ID 17359974, o agravante/exequente noticia a perda do objeto do presente recurso, em razão do posterior deferimento, pelo Juízo agravado, do pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da agravada/executada. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a reforma, pelo Juízo agravado, da decisão que ensejou a interposição do recurso, prejudica o exame do agravo de instrumento. Portanto, verifica-se a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora